Tribunal: STF
Processo: RHC 51285
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
- HABEAS CORPUS. Alegada nulidade do processo por ausência de defensor à inquirição de testemunhas. Ausência momentânea, sem prejuízo para a defesa, retornando o advogado a tempo de participar do ato. Nulidade repelida. Recurso a que se nega provimento.